Tribunal: TJMT
Processo: 1000925-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1000925-64.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (AUTOR), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 253, § 4o E § 5o DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS [PROIBIÇÃO DE
“QUALQUER FORMA DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA OU FISCAL PARA ATIVIDADES DE ENSINO PRIVADO”
E INCLUSÃO, NOS CASOS DE ANISTIA FISCAL OU INCENTIVOS FISCAIS DE QUALQUER NATUREZA, DE
“VINTE E CINCO POR CENTO DESTINADOS À EDUCAÇÃO”
] -

MATÉRIA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – COMPETÊNCIA CONCORRENTE -

AUTONOMIA POLÍTICA, FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA – ARESTO DO TJRS

– VÍCIO FORMAL INEXISTENTE -

REPRODUÇÃO DE DISPOSITIVO DA CEMT - NORMA DE “IMITAÇÃO” -

INCONSTITUCIONALIDADE

INEXISTENTE – SIMETRIA COM O ART. 245, § 2o DA CEMT – LIÇÕES DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO STF -

INCENTIVO DE 25% DESTINADO À EDUCAÇÃO, NOS CASOS DE ANISTIA FISCAL OU INCENTIVOS FISCAIS DE QUALQUER NATUREZA - COMPATIBILIDADE COM O § 3o DO ART. 245 DA CEMT – VÍCIO DE

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDO PELO

STF – VINCULAÇÃO DE RECEITAS - OFENSA AO ART. 165, IV DA CEMT – CARACTERIZAÇÃO – ARESTO DO TJMT – PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO § 5o DO ART. 253 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

A competência do Município para dispor sobre matéria tributária decorre

de sua autonomia política, financeira e administrativa, visto que o “
art. 30 da Constituição Federal outorgou competência aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber”
(TJRS, ADI no 70039931738 - Relator: Des. Genaro José Baroni Borges – 26.11.2012.

A repetição de norma da CEMT pela Lei Orgânica do Município elide qualquer vício sanável por ADI, notadamente porque a inconstitucionalidade deve transparecer diretamente do próprio texto do ato estatal impugnado (STF, ADI 416; ADI 825-AP).

O controle de constitucionalidade em nível estadual, por parte do Tribunal de Justiça, somente se justifica quando houver violação frontal e direta da Constituição Estadual pela norma estadual ou municipal. Vale dizer, aferição da compatibilidade de leis municipais deve ter como parâmetro a Constituição Estadual (CRUZ, Gabriel Dias Marques da. Aspectos do Controle de Constitucionalidade de Leis

Municipais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 101, p.841-870-, Jan.Dez, 2006, p. 842/870).

Se o § 4o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis guarda plena simetria com o art. 245, § 2o da CEMT, o referido dispositivo não se revela inconstitucional.

O c. STF, no julgamento da ADI 6275-MT, declarou a inconstitucionalidade do art. 245, § 3o da CEMT por identificar hipóteses de vinculação de receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesa e restrição à atribuição constitucional do Poder Executivo para elaborar propostas de leis orçamentárias, a caracterizar ofensa ao art. 167, IV, da Constituição Federal

(Relator: Min. Alexandre de Moraes – 8.6.2020).

A vinculação de receitas provenientes de impostos, quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal,

cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo e obsta o custeio de despesas urgentes, imprevistas ou extraordinárias, que se façam necessárias ao longo do exercício financeiro (TJMT, ADI N.U 1017575-60.2019.8.11.0000), de modo que o § 5o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis afigura-se inconstitucional por ofensa ao art. 165, IV da CEMT.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No
1000925-64.2021.8.11.0000

REQUERENTE(S): JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

REQUERIDO(S): CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em
face do § 4o e § 5o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, que proíbem, respectivamente,
“qualquer forma de isenção tributária ou fiscal para atividades de ensino privado”
e, nos casos de anistia fiscal ou incentivos fiscais de qualquer natureza, a inclusão de
“vinte e cinco por cento destinados à Educação”
(ID 73477475).

O requerente sustenta que: 1) os dispositivos impugnados, “
ao disciplinarem sobre isenção tributária e renúncia de receita incorreram no que a doutrina denomina de inconstitucionalidade formal orgânica”
, invadiram competência exclusiva da União; 2) estaria caracterizado vício de inconstitucionalidade material, pois
“tais dispositivos dificultam o incentivo e ampliação das organizações da sociedade civil em prol da educação”
;

3)

“é cristalina inconstitucionalidade dos §§ 4o e 5o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, por violarem a autonomia municipal para concessão de isenção”.

Requer a procedência para que seja declarada a inconstitucionalidade do § 4o e § 5o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis (ID 73477475), com documentos (ID’s 73477476/73477477).

A CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS não se manifestou, embora intimada (ID’s no 95831954/941103977).

A i. Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional opina pela procedência por entender que os
“§§ 4o e 5o do art. 253 da Lei Orgânica do Município, ao vedarem qualquer forma de isenção tributária às instituições de ensino privado, desconsiderando por completo a natureza da atividade exercida por essas instituições (se filantrópica, recreativa, cultural, entre outras categorias isentas pela lei federal), acaba incidindo em verdadeiro excesso da competência suplementar municipal, elencada no já citado art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional – ID 98828459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégio Plenário:

O
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS se insurge em
face do § 4o e § 5o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, os quais possuem a seguinte redação:

“Art. 253. O Município aplicará anualmente nunca menos de vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento da educação escolar. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica no 45/2014)

[...] § 4o É proibida qualquer forma de isenção tributária ou fiscal para atividades de ensino privado.

§ 5o Nos casos de anistia fiscal ou incentivos fiscais de qualquer natureza, fica o Poder Público proibido de incluir os vinte e cinco por cento destinados à Educação.”

Pois bem.

Os artigos impugnados retratam matéria de natureza tributária [proibição de isenção de tributária/fiscal às instituições de ensino privado e vinculação de receitas destinadas à Educação nos casos de anistia/incentivos fiscais], cuja iniciativa compete concorrentemente entre a União, Estados e Municípios, nos termos do art. 24 da CF/88
, in verbis
:

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.[...].”

A competência do Município para dispor sobre matéria tributária decorre

de sua autonomia política, financeira e administrativa, visto que o “
art. 30 da Constituição Federal outorgou competência aos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual, no que couber”
(TJRS, ADI no 70039931738 - Relator: Des. Genaro José Baroni Borges – 26.11.2012).

Nesse ponto, inexiste vício de inconstitucionalidade formal nos referidos atos normativos.

Por outro lado, o § 4o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis reproduz, na íntegra, o comando previsto no art. 245, § 2o da Constituição do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:
“É proibida qualquer forma de isenção tributária ou fiscal para atividades de ensino privado”.

Trata-se de norma de “imitação”, a qual pode ser caracterizar quando o legislador deliberadamente transpõe enunciados constantes da Constituição Federal e/ou Estadual e os incorpora ao texto infraconstitucional (MODESTO, Paulo. As Normas de Reprodução, Imitação e Remissão

como Parâmetro de Controle de Constitucionalidade

nos Estados-Membros da Federação e o Papel das

Leis Orgânicas Municipais. Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro no 61, jul./set., 2016, p. 151/162).

A repetição de norma constitucional pela Lei Orgânica do Município elide qualquer vício sanável por ADI, notadamente porque a inconstitucionalidade deve transparecer diretamente do próprio texto do ato estatal impugnado (STF, ADI 416 – Relator: Min. Celso De Mello -

3.11.2014; ADI 825-AP – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 25.10.2018).

Noutro giro, o controle de constitucionalidade em nível estadual, por parte do Tribunal de Justiça, somente se justifica quando houver violação frontal e direta da Constituição Estadual pela norma estadual ou municipal. Vale dizer, aferição da compatibilidade de leis municipais deve ter como parâmetro a Constituição Estadual (CRUZ, Gabriel Dias Marques da. Aspectos do Controle de Constitucionalidade de Leis

Municipais. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 101, p.841-870-, Jan.Dez, 2006, p. 842/870).

Logo, a disposição prevista no § 4o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis não se revela inconstitucional, por guardar plena simetria com o art. 245, § 2o da CEMT.

No tocante ao § 5o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis [proibição de inclusão de 25% destinada à Educação, nos casos de anistia fiscal ou incentivos fiscais de qualquer natureza], verifica-se que sua previsão guarda compatibilidade com o § 3o do art. 245 da CEMT [
“Nos casos de anistia fiscal ou incentivos fiscais de qualquer natureza, fica o Poder Público proibido de incluir os trinta e cinco por cento destinados à educação”
].

Não obstante, o c. STF, no julgamento da ADI 6275-MT, declarou a inconstitucionalidade do art. 245, § 3o da CEMT por identificar hipóteses de vinculação de receitas tributárias a órgãos, fundos ou despesa

e restrição à atribuição constitucional do Poder Executivo para elaborar propostas de leis orçamentárias, a caracterizar ofensa ao art. 167, IV, da Constituição Federal

(ADI 6275-MT - Relator: Min. Alexandre de Moraes – 8.6.2020).

A vinculação de receitas provenientes de impostos, quando não previstas ou autorizadas na Constituição Federal,

cerceia o poder de gestão financeira do chefe do Poder Executivo e obsta o custeio de despesas urgentes, imprevistas ou extraordinárias, que se façam necessárias ao longo do exercício financeiro (TJMT, ADI N.U 1017575-60.2019.8.11.0000 – Relatora: Des.a Clarice Claudino da Silva - Órgão Especial – 1o.10.2020), a caracterizar ofensa ao art. 165, IV da CEMT,
in verbis
:

“Art. 165 São vedados:

[...] IV - a vinculação de impostos a órgão, fundo ou despesas, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os incisos III e IV do Artigo 157 e o Artigo 159 e respectivos incisos, desta Constituição; a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo Artigo 245 desta Constituição, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no Artigo 162, § 7o, desta Constituição; (Inciso com redação dada pela EC no 08, D.O. 30.12.1993)”

Registre-se, ainda, que o
caput
do art. 245 da CEMT [
“O Estado aplicará, anualmente, nunca menos de 35% da Receita resultante de impostos, inclusive a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento de educação escolar”],
referenciado pelo art. 165, IV, também fora declarado inconstitucional pelo c. STF no julgamento da ADI 6275-MT, a afastar qualquer autorização legal para respectiva alocação dos recursos.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de Mato Grosso [...].”
(ADI N.U 0062120-77.2015.8.11.0000 – Relatora: Des.a Marilsen Andrade Addario - Tribunal Pleno – 28.4.2016).

Assim sendo, na esteira do precedente do c. STF (ADI 6275-MT), o § 5o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis afigura-se inconstitucional.

Com essas considerações, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
esta ADI para declarar a inconstitucionalidade do § 5o do art. 253 da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022